Tribunal: STF
Processo: RE 85716
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM TRANSPORTE.
O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO CONCLUIR, RECENTEMENTE, O JULGAMENTO DO
RE 84.732, AFASTOU, EM FACE DOS PRINCÍPIOS SOBRE SUCUMBENCIA
CONSTANTES NO ATUAL CPC, A APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 4. DO ARTIGO 97 DA
LEI 4.215/63 A CASOS COMO O DA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 286.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.